Tribunal: TJDFT
Processo: 0711807-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711807-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO WINISTON TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCISCO WINISTON TEIXEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em sede de cumprimento de sentença iniciado por BANCO BRADESCO S/A (autos n. 0700587-40.2022.8.07.0001), indeferidas a gratuidade de justiça e a impugnação à penhora dos direitos aquisitivos de imóvel do agravante, decisão no seguinte teor: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de WM COMÉRCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA e de FRANCISCO WINISTON TEIXEIRA. A decisão de id 141945181 deferiu pedido de penhora dos DIREITOS AQUISITIVOS referentes ao imóvel descrito como Lote 16, Conjunto J, QNM 36, Taguatinga DF, terreno medindo 250,0000 M2, limitando-se com a via pública, lote 18, via pública e casa residencial composta de sala, dois quartos, cozinha, banheiro social, área de serviço com área construída de 44,00M2. O executado apresentou a impugnação de id 149580227 aduzindo que sua esposa deve compor o polo passivo da demanda; que é sócio retirante e não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; que o imóvel é bem de família. O exequente se manifestou pela rejeição da impugnação. Decido. Conforme Certidão de id 149702808, a impugnação à penhora é intempestiva. Todavia, como há alegação de questões de ordem pública, essas serão apreciadas. O executado figurou como devedor solidário na fase de conhecimento e foi condenado ao pagamento do débito. Não se trata de responsabilização por se tratar de sócio da empresa, como alude. Pediu concessão de gratuidade judiciária. No que toca a ser casado, sua esposa não deve compor o polo passivo da execução. Sua esposa terá direito, em caso de alienação do imóvel, à sua quota-parte, na forma do art. 843 CPC. Em relação à alegação de que o imóvel é bem de família, vê-se ao id 149587558 - Pág. 1 que o executado possui outros imóveis listados em seu nome. Em relação ao pedido de gratuidade judiciária, vê-se que o executado possui outros imóveis além do que foi penhorado, demonstrando que não preenche os requisitos legais. Indefiro o pedido. Rejeito a impugnação” (ID151371335, autos originários). Nas suas razões, o agravante alega: “Importante destacar, que a Agravada desde o seu pedido de penhora especifica sobre o bem imóvel residencial do Agravante, possui o conhecimento de que o mesmo é casado desde a compra do referido imóvel, onde consta os dados do seu cônjuge, que é também proprietária do bem penhorado, bem como, o imóvel em questão é financiado pela Caixa Econômica Federal. Pelo que depreende dos autos de execução, que a cônjuge do executado, sequer foi citada para embargar os autos da execução ou ter preferência no arremate do bem penhorado, em clara inobservância ao dispositivo CPC/15. ( ) Como resta comprovado, a empresa em questão, foi vendida em meados de 2014, para os atuais proprietários, onde assumiram o “passivo e ativo”, tendo passado vários anos, antes do ajuizamento da presente demanda. Ademais, não há qualquer evidência que a transferência de quotas pudesse indicar alguma fraude passível de nulidade, sendo indevido o redirecionamento. Afinal, a certidão emitida pela Junta Comercial que junta em anexo, confirma que o Peticionante deixou de figurar como sócio da empresa mais de 9 ANOS. ( ) Portanto, diante das razões aqui dispostas, tem-se por suficientemente demonstrada a ilegitimidade passiva do sócio, devendo ser arquivado de plano a ação em relação a ele. ( ) Pela presunção de veracidade, por ser o Agravante pessoa carente na acepção jurídica do termo, não tendo condições de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu próprio fim, conforme declaração anexa e com fulcro no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, se requer a concessão de justiça gratuita. Em face do que foi anteriormente relatado, faz-se relevante respaldar o pedido nos diplomas legais, sendo os mesmos, a Constituição Federal, que em seu artigo 5o, inciso LXXIV, garante o acesso à justiça gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (ID45209571 – p.4/6). E acrescenta: “A impugnação a Penhora tem por objetivo afastar a constrição do imóvel objeto da matrícula no. 12829 do 3o Cartório de Registro de Imóveis desta Capital. O Agravante apresentou documentos que os apresenta como possuidor e titular direto daquele bem, máxime por meio das faturas de cobrança de luz, água e telefone, fotos de família, com diferentes datas e períodos, todas enviadas ao endereço do imóvel penhorado. Lado outro, constata-se, mediante certidões cartorárias, que o bem penhorado é o único imóvel FAMÍLIAR que lhe pertence. Sendo que os demais NÃO SÃO DA SUA PROPRIEDADE! E SE CASO FOR, DÍSPONIVEIS PARA PENHORA! Desse modo, inconfundível que houvera penhora de bem de família e, por esse motivo, há de ser declarada nula, máxime por afronta ao art. 833, inc. I, do CPC e art. 1o da Lei 8.099/90. Com efeito, encontra-se sobejamente comprovado que o imóvel constrito é o único de propriedade do Executado, ora Agravante. Ademais, serve como utilidade pela entidade familiar, para moradia permanente, nos exatos termos da Lei no. 8.009/90(art. 1o). Por esse ângulo, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade vez que se mostra como bem de família. ( ) A penhora do bem deve recair exclusivamente sobre aquele que responde pela dívida, sendo abusiva a constrição que ultrapassa os limites da sua propriedade. Portanto, manifestamente ilegal a penhora que recaiu sobre a totalidade do bem copropriedade, devendo ser anulada. Ademais, insta consignar que se trata de dívida oriunda de Ação de Execuçao da Pessoa Juridica, ou seja, a dívida não foi contraída a benefício do casal não havendo qualquer prova que referido débito tenha sido proveitoso à unidade familiar. Dessa forma, a penhora deve somente recai sobre o bem do executado. Portanto diante da demonstração da indevida constrição, requer o acolhimento da presente execução para que seja afastada a constrição sobre a parcela de meação” (ID45209571 – p.10 e 16). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “No caso exposto, o magistrado de primeiro grau realizou a penhora do único imóvel do Agravante, como já exposto. Portanto, com base no art. 1.019, I do CPC, é possível o pleito de efeito suspensivo: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Ainda, anuncia que não há matéria do presente recurso relacionado aos incisos III e IV do art. 932, do CPC. Assim, é cabível a aplicação do inciso I do artigo citado, a fim de aplicar o efeito suspensivo. Assim, é pertinente que em caso da não concessão do efeito suspensivo de nada adiantará o recebimento do recurso, considerando ser necessário a suspensão para que em caso de acolhimento seja oportunizada a parte contrária a produção de prova. Neste contexto, o art. 300 do CPC prevê o preenchimento de dois requisitos para o deferimento da tutela, tais como a evidência da probabilidade do direito e o perigo do dano. Posto isso, atestando o fumus boni iuris, diante da previsão do art. 1.019, I e art. 373, § 2o ambos do CPC. Ainda, está presente o periculum in mora, considerando que em caso de prosseguimento do feito, a Agravante poderá ter seu único imóvel bloqueado, então, consequentemente contrariaria o art. 5o, LXXXVIII da CF, que dispõe sobre o princípio da celeridade processual. Diante dos fatos narrados e do cumprimento dos requisitos, merece acolhimento a concessão de efeito suspensivo, para que sejam suspensos os autos principais, possibilitando assim, a ampla defesa da Agravante” (ID45209571 – p.21/22). Ao final, requer: “a) A concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, a concessão do efeito suspensivo, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para que suspenda os autos principais até o julgamento do presente recurso; b) a reforma da decisão, afim de conceder os benefícios da justiça gratuita, por ser o autor pobre em sentido legal, conforme os preceitos do Artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal e Art. 98 do Código de Processo Civil e declaração de hipossuficiência; c)Requer-se pelo reconhecimento das preliminares, principalmente quanto ao pedido de Ilegitimidade Passiva; d) Que o Ilustre Relator, receba a presente arguição, para determinar, o imediato cancelamento da penhora, avaliação nos presentes autos; e) O cancelamento definitivo da penhora realizada no imóvel objeto da o imóvel de matricula no 12829, junto ao Cartório de Registro de Imóveis; f)julgamento de total procedência do presente Agravo, para desconstituir a constrição judicial do imóvel inscrito sob o imóvel de matricula no 12829, restituindo a Embargante ao estado anterior à penhora impugnada, cancelando-se o registro realizado g)a condenação da Impugnada nas custas e honorários advocatícios sobre o valor da causa” (ID45209571 – p.22/23). Pelo despacho de ID45266099, o agravante foi intimado a comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira. Sobreveio a manifestação de ID45641777. A gratuidade de justiça foi indeferida (decisão de ID45690778) e o agravante recolheu o preparo (ID45865094). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferida a impugnação à penhora dos direitos aquisitivos de imóvel. E o agravante intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo até o julgamento do mérito do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação que não se evidencia. Desnecessária a concessão do efeito suspensivo pleiteado já que o processo se encontra suspenso por força da decisão do juiz de origem (ID155554219, autos originários), que, ante a informação de que as partes estavam “em processo de realização de acordo”, deferiu o pedido formulado pelo exequente Banco Bradesco S/A, ora agravado (petição de ID155536706, autor originários). Verifica-se, ademais, que referido acordo já foi celebrado pelas partes — no ponto, destaca-se: acordo também assinado pelo agravante (ID155872003, autos originários) —, bem como se vê que a executada VW COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE VIDROS LTDA – EPP, em 18/04/2023, requereu a sua homologação. Na oportunidade, pugnou pela “extinção da execução” e pelo “cancelamento das restrições lançadas nos veículos de propriedade dos executados (RENAJUD), a desconstituição de quaisquer penhoras e a baixa das anotações dos nomes dos executados no sistema SERASAJUD” (ID155871996). De se ver, por fim, que mencionado acordo se encontra pendente de homologação: o exequente Banco Bradesco S/A (agravado) foi intimado para se manifestar sobre a petição da executada VW COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE VIDROS LTDA – EPP, notadamente sobre a quitação do débito (despacho de ID155900365). Assim é que, não verificada a urgência alegada pelo agravante, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante acerca desta decisão e também para que informe se persiste o interesse no processamento do presente recurso dada a informação relativa ao acordo de ID155872003 (autos originários). Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora